Tribunal: TJMT
Processo: 1009029-35.2025.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009029-35.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VALDINEI GOMES DA SILVA - CPF: 923.697.311-68 (RECORRENTE), VINICIUS SEVILHA DE SANTANA - CPF: 056.236.081-67 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0022-69 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1009029-35.2025.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:
VALDINEI GOMES DA SILVA

Recorrida:

ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:

09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. ART. 18 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRUSTRAÇÃO DE TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que deixou de condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, apesar do reconhecimento de falha na prestação do serviço decorrente de vício não sanado em produto adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a ausência de solução do vício do produto no prazo legal, aliada à negativa de restituição da quantia paga, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 18 do CDC, não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, é facultado ao consumidor exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

A parte ré não comprovou o cumprimento de nenhuma dessas alternativas, limitando-se a alegações genéricas quanto a supostos entraves logísticos, desacompanhadas de prova.

Configura-se, assim, falha na prestação do serviço, agravada pela inércia na solução do problema mesmo após tentativa administrativa do consumidor.

Embora o mero inadimplemento contratual não gere, por si só, dano moral, as circunstâncias do caso – persistência do vício, demora injustificada e ausência de solução – ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Caracterizado o dano moral
in re ipsa
, decorrente da própria conduta ilícita do fornecedor.

O
quantum
indenizatório deve observar o método bifásico do STJ, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, pela taxa Selic, com a devida dedução do índice de correção monetária.

Tese de julgamento:

A não solução de vício do produto no prazo legal, aliada à frustração de tentativas administrativas e à negativa de restituição, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral.

Nessas hipóteses, o dano moral pode ser reconhecido
in re ipsa
, quando as circunstâncias evidenciam violação aos direitos da personalidade do consumidor.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o método bifásico adotado pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 18; CPC, art. 373; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541; TJMT, N.U 1080050-10.2023.8.11.0001; TJMT, N.U 1010136-19.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante busca a reforma da decisão proferida no ID 344855863, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para:

“a) CONDENAR
a parte Requerida a pagar à parte Requerente, o montante de R$ 1.745,00 (um mil, setecentos e quarenta e cinco reais), estabeleço correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 389 do CC (Súmula 43 do STJ), a contar do efetivo desembolso. A partir da citação, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.”

Em sede recursal, o recorrente sustenta a ocorrência de danos morais e, ao final, requer a reforma da sentença.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida suscita, preliminarmente, a ausência de preparo. No mérito, refuta os fundamentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ausência de preparo, uma vez que o benefício da gratuidade da justiça foi devidamente concedido na decisão prolatada no ID 344855881.

O cerne recursal restringe-se à análise da possibilidade de fixação de indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço pela reclamada, consubstanciada na negativa de restituição da quantia paga, mesmo após o transcurso do prazo legal de 30 dias para sanar o vício.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, constatado vício não sanado no prazo de 30 dias, assiste ao consumidor o direito de exigir, alternativamente, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

No caso concreto, a reclamada não comprovou o cumprimento de nenhuma dessas obrigações, restando caracterizada a falha na prestação do serviço.

Cumpre salientar que a própria reclamada confirmou a demora no conserto do aparelho e não logrou êxito em demonstrar o alegado fato impeditivo, consistente em suposto atraso nos serviços postais. Limitou-se a alegações genéricas, desacompanhadas de qualquer elemento probatório apto a corroborá-las, o que se revela insuficiente para afastar o direito do reclamante ao reembolso.

Diante desse contexto, os danos morais restam configurados, porquanto o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, decorrentes da prestação deficiente do serviço pela recorrida, a qual deixou de solucionar a demanda de forma adequada e tempestiva.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.

CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADO. RECURSO INOMINADO.
DEFEITO NO PRODUTO NÃO SANADO
(AR-CONDICIONADO CASSETE SKY 48.000 MIL BTU ́S).
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL NA ORIGEM. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente a restituir o valor pago pelo produto e em reparação a título de danos morais. A ação foi motivada por defeito no produto adquirido (ineficiência para refrigerar o ambiente), e, mesmo após tentativa de conserto pela recorrente o defeito não foi sanado. A empresa sustenta que. Alternativamente, pugna pela exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A irresignação consiste em:

(i) analisar a ocorrência de danos morais; (ii) reavaliar o quantum fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de consumo, incluindo franqueados, respondem solidariamente pelos defeitos do produto e pela falha na prestação do serviço.

4. Restou comprovado nos autos o atraso o defeito no produto que persistiu mesmo após tentativa de conserto. O defeito sem solução frustrou a legítima expectativa do consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço.

5. Embora o mero inadimplemento contratual não caracterize dano moral, as peculiaridades do caso – diversas tentativas de solução e ausência de solução definitiva no âmbito administrativo – demonstram ofensa aos direitos da personalidade do consumidor. Configura-se, assim, o dever de indenizar.

6. Redução do quantum indenizatório para adequação ao critério da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

8. Rejeito a preliminar de incompetência desta justiça especializada, por necessidade de perícia, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide.

9.
A ausência de solução do defeito no produto, aliados à frustração das tentativas administrativas de solução, configuram danos morais indenizáveis
.

10. O quantum indenizatório por danos morais deve observar o critério de razoabilidade, a fim de evitar enriquecimento indevido e garantir a reparação dos danos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 18; Código de Processo Civil, arts. 341 e 499.
Jurisprudência relevante citada: TR-MT, N.U. 1005201-65.2024.8.11.0055, DJE 25/10/2024;

(TJMT - N.U 1080050-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025). (grifei).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO EM APARELHO ELETRÔNICO –
DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – ENVIO DO APARELHO À ASSISTÊNCIA – VÍCIO NÃO SANADO – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO – DANO MORAL CONFIGURADO
– PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Se o produto apresenta defeito dentro do prazo de garantia, o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor. Deve ser mantido o valor indenizatório que se mostra em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença mantida.
(TJMT - N.U 1010136-19.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (grifei).

Assim, diante da violação à boa-fé objetiva e do descumprimento do art. 18 do CDC, é devida a indenização por danos morais.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
a título de indenização por
danos morais
,
quantia que se mostra adequada ao caso concreto
,
servindo para
compensar o recorrente pelos transtornos
sofridos
, sem ensejar enriquecimento sem causa, além de atender à sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa Selic, com a devida dedução do índice de correção monetária, mantida, no mais, a sentença, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026